Tribunal: TJDFT
Processo: 0735508-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735508-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONCALO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: SAMIR ASAD MUSA MARTINS GHANI, IMAN JAWAD MUSTAFA GHANI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GONÇALO BEZERRA DA SILVA (exequente) em face de decisão (id. 104407128 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0002085-07.2016.8.07.0008), indeferiu o pedido da parte credora consistente na penhora de ativos da empresa ARABESK. O credor, ora agravante, opôs embargos de declaração aduzindo ter havido omissão quanto aos pedidos de renovação do SISBAJUD em nome dos três executados (Samir, Iman e ARABESK) e de penhora da cota social integralizada da única sócia da empresa ARABESK. Os embargos de declaração foram conhecidos, mas rejeitados (id. 105327973 dos autos principais). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, diversamente do que constou na decisão recorrida, não teria sido requerida a penhora sobre bem de terceiro, mas sim de recebíveis dos cartões de crédito em nome da empresa ARABESK, cujos sócios seriam os executados, tal como ocorrido anteriormente, em que deferida a penhora sobre o faturamento da mesma sociedade empresária. A respeito da renovação da pesquisa por meio do SISBAJUD, o agravante defende a possibilidade de nova consulta em razão do tempo transcorrido desde as últimas tentativas. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Por fim, como pedido subsidiário, busca a penhora de cota social integralizada pela sócia-executada, ora agravada, referente à sociedade empresária ARABESK. Com esses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja estendida a penhora do faturamento da sociedade ARABESK para os recebíveis de cartões de crédito, bem como seja determinada a renovação da pesquisa SISBAJUD e, subsidiariamente, seja deferida a penhora de cota social da executada referente à aludida sociedade. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (id. 39264785 dos autos principais). Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, a despeito da argumentação do recorrente, não identifico, numa análise inicial, a demonstração do requisito da urgência a justificar a concessão da liminar vindicada. Em outros termos, a simples menção à celeridade processual e ao longo período de tramitação da execução não se traduz na urgência indispensável para o deferimento de liminar sem o estabelecimento do regular contraditório. A parte recorrente pode, portanto, aguardar que os seus argumentos sejam analisados em profundidade por ocasião do julgamento de mérito do recurso. De mais a mais, não verifico, ao menos em um juízo de cognição não exauriente, a probabilidade das alegações recursais, notadamente quanto ao pedido de extensão da penhora sobre o faturamento para os recebíveis da sociedade empresária ARABESK e no tocante à penhora de cota social. Isso porque, em que pese defenda o agravante já ter sido deferido anteriormente a penhora sobre o faturamento da sociedade empresária mencionada, o que, de início, parece realmente ter ocorrido, noto, numa análise incipiente, que a sociedade empresária em questão foi constituída sob a forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) (id. 99362519 dos autos principais). Tal circunstância denota a distinção entre os bens da sociedade e de seu sócio, o que demandaria, em princípio, para fins de incursão no patrimônio da sociedade, a observância do devido rito para a desconsideração da personalidade jurídica, o que, num primeiro momento, parece não ter ocorrido na espécie. Não sendo a sociedade empresária em comento parte no processo de execução e considerando a inexistência da desconsideração da personalidade jurídica, não se evidencia, por ora, a relevância da fundamentação em relação ao pedido de penhora de recebíveis de cartões de crédito dessa empresa. No que diz respeito ao pedido de penhora de cota social, vale dizer que a ideia de divisibilidade não é aplicável à EIRELI, já que esta se constitui por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, inviabilizando, em tese, a penhora de cotas pretendida. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS DE EIRELI. IMPOSSIBILIDDE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese o recorrente pretende a reforma da decisão que rejeitou a penhora de cotas pertencente ao recorrido sobre a pessoa jurídica Restaurante File &amp; Tal EIRELI ME. 2. A EIRELI se constitui por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, não sendo o capital fracionado, razão pela qual não se admite a pluralidade de sócios na constituição desse tipo de entidade. 3. Por essa razão, a ideia de divisibilidade não é aplicável à EIRELI, o que impede a penhora de cotas pretendida. 3.1. Em outras palavras, a penhora das cotas em uma EIRELI é inviabilizada por não comportar divisão e pertencer a um único sócio, nos termos da legislação que rege a espécie. 4. Além disso, o art. 861 do CPC, aplicável ao procedimento de penhora de cotas sociais, refere-se às sociedades simples ou empresária, mas não aos entes sui generis como a EIRELI. 5. Finalmente, a penhora em questão poderia ocasionar grandes prejuízos e até mesmo inviabilizar o exercício da atividade empresária, o que contraria o princípio da preservação da empresa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308057, 07244994020208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No que concerne ao pedido de renovação da pesquisa SISBAJUD, pelos mesmos motivos acima expostos, não observo, neste momento processual, a possibilidade de se permitir tal consulta em relação ao patrimônio da sociedade empresária ARABESK. Em relação aos devedores que efetivamente compõem o polo passivo da execução, entendo imprescindível uma melhor análise dos elementos dos autos a fim de aferir se está demonstrada a razoabilidade da reiteração da medida considerando a data em que realizadas as últimas consultas. Além do mais, como já mencionado linhas acima, a medida não é urgente, podendo-se aguardar a regular tramitação do recurso. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora